Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0708258-88.2020.8.07.0000 PACIENTE: ERICK FELLIPE FIGUEIREDO GONÇALO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada, Dra. Edna Alves Duarte, OAB/DF 64.813, em favor de ERICK FELLIPE FIGUEIREDO GONÇALVES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga. Informa a Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante delito em 14 de março de 2020 pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II do Código Penal. Alega que a manutenção da prisão do Paciente não apresenta fundamento legal, o qual seja pra garantir a aplicação da lei penal e para conveniência da instrução processual. Aduz que houve excesso de prazo diante do não oferecimento da denúncia do Ministério Público. Todavia, no presente caso, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi objeto de apreciação por esta Turma, quando do julgamento do habeas corpus n. 0706206-22.2020.8.07.0000, conforme se depreende da ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Roubo e paciente preso com o carro da vítima. Os elementos constantes dos autos e que podem ser analisados na via estreita do writ demonstram que a prisão em flagrante obedeceu aos requisitos legais e a decisão que a converteu em preventiva restou lastreada não só em razões abstratas, mas também em elementos do caso concreto, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus. 2. O juízo de cognição permitido pela via estreita do habeas corpus não é exauriente, motivo pelo qual não comporta o contraditório adequado, impossibilitando o reexame aprofundado de provas e fatos dispostos pelas partes em igualdade de oportunidades, tal como ocorre durante a ação penal. 3. Ordem denegada. Portanto, levando em consideração que não compete a Turma apreciar e julgar o habeas corpus, uma vez que contra atos de Desembargadores dos Tribunais do Distrito Federal, a Constituição Federal prevê competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar e julgar habeas corpus, consoante preconiza o art. 105, inciso I, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal Ademais, releva destacar que, a própria impetrante fez juntada da denúncia apresentada pelo Ministério Público, restando esvaziada o alegado excesso de prazo para a sua apresentação, devendo ser ressaltado ainda que o habeas corpus não é a via adequada para discutir laudo pericial, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo do Conhecimento. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus, em face da incompetência desta Turma para conhecer e julgar ato de Desembargador deste egrégio Tribunal, com fundamento no art. 89, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator